Tribunal: TJDFT
Processo: 0016391-36.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. MULTA MORATÓRIA. TERMO FINAL. OCORRENTE. OMISSÃO. INVERSÃO CLÁUSULA PENAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. Omisso o acórdão que não determinou o termo final da cláusula penal imposta.
2. No caso dos autos o contrato firmado pelas partes foi rescindido na decisão que antecipou os efeitos da tutela e suspendeu os efeitos do contrato celebrado, devendo tal data ser utilizado como termo final da multa moratória. Precedentes. Acórdão integralizado.
3. O acórdão analisou o pedido da parte de inversão da cláusula penal, entendendo pela impossibilidade da inversão ante a existência de previsão contratual de multa moratória em favor do comprador, não havendo que se falar em omissão.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.